Tribunal: TJDFT
Processo: 0717542-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717542-78.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE VALTEIR DE OLIVEIRA JUNIOR, JOAO VITOR CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MIRANTE PARK II CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA APELADO: LUISMAR PEREIRA DE SOUSA, LUCIA GONCALVES DE FATIMA PEREIRA, SARA CAROLINA GONCALVES DE SOUSA, RAMON GONCALVES DE SOUSA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as preliminares de não conhecimento do recurso suscitadas em sede de contrarrazões, bem como sobre possível não conhecimento do pedido de tutela feito no corpo do apelo por configurar inadequação da via eleita. Brasília, DF, 29 de outubro de 2025 13:11:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador